Tribunal: TJPA
Processo: 0038177-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038177-80.2016.8.14.0301

APELANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA, ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

APELADO: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO, STATUS CONSTRUCOES LTDA, ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA DE GRANDE VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE CONTRÁRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA. RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0038177-80.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/ PA

APELANTE/APELADO:

ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

APELADOS/APELANTES: ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS CONSTRUÇÕES LTDA E STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis, com pedido de efeito suspensivo,
a primeira interposta
por
ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS CONSTRUÇÕES LTDA E STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA,
e a segunda, por
ALEXANDRE FREITAS SEVERINO,
buscando

reformar a sentença de ID. 2042922, aprimorada ao ID. 2042926, que ao homologar o acordo feito entre as partes, fixou os honorários de sucumbência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser custeado pelo Autor.

Ação:
de obrigação de fazer e não fazer, com declaração de nulidade de ata de reunião e pedido liminar proposta por
ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

contra

ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS CONSTRUÇÕES LTDA E STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
, que após transcurso, foi objeto de acordo e respectiva homologação.

Sentença:
ao homologar o acordo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser custeado pelo Autor, mesmo com a gratuidade de justiça deferida
.

Recursos manejados em:
12 de novembro de 2018 (ID. 2042927) e 19 de novembro de 2018 (ID. 2042928).

Primeiro Recurso:
de apelação por
ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS CONSTRUÇÕES LTDA E STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
, buscando
(i)
aumentar o valor, para que então fosse fixado entre 10 (dez) e 20% (vinte porcento) do valor da causa, por não ser hipótese de fixação por equidade,
(ii)
afastar a gratuidade de justiça concedida ao Autor e se ainda mantida
(iii)
que se aplicasse a suspensão da exigibilidade.

Contrarrazões ao ID. 2042931.

Segundo Recurso:
Por
ALEXANDRE FREITAS SEVERINO,
para afastar a condenação de pagamento de honorários imposta em sentença, pois está sob o manto da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ao ID. 2042930.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0038177-80.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/ PA

APELANTE/APELADO:

ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

APELADOS/APELANTES: ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS CONSTRUÇÕES LTDA E STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos.

Do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De acordo com o disposto no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, a condenação em honorários de advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida por meio

dos seguintes critérios:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Considerando que os requeridos não fazem parte do conceito de “Fazenda Pública” (Cf. art. 173, parágrafo 2º, CF/88), aplica-se, por conseguinte, o item “i” do tema, apontando ao disposto no
3º do artigo 85 do CPC,
onde os honorários serão sobre o valor
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.

Parte-se da premissa de que o valor da causa é elevado, pois apontado na petição inicial como de R$ 27.599.562,45 (vinte e sete milhões quinhentos e noventa e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e daí não ser possível a fixação equitativa.

Noticiado o acordo entre as partes, não há que se falar em condenação, razão pela qual os honorários devem ser fixados tomando por base o valor da causa.

Sendo remuneração processual, dicção tida sob o artigo 85, §2º do Código de Ritos, que assim aduz:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Desta feita, considerando a natureza concisa do procedimento que findou em realização de acordo, o que não afasta o grau de zelo profissional percebido
é que se tem por justo e razoável a fixação dos honorários em 10% (dez porcento) do valor da causa.

Da gratuidade de justiça e seus reflexos na exigibilidade dos honorários.

A gratuidade de justiça, como já de ciência por todos, é meio pelo qual as partes que não possuem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, têm a oportunidade de acessar a justiça sem, contudo, fazer uso de qualquer valor a título de custas.

A regra é pela concessão – e manutenção - do benefício que só é afastado diante da presença de elementos e provas que digam o contrário: ou de que a parte não é pobre, ou de que, se era, não é mais.

Não há, portanto, razões para afastar a concessão dada ao ID. 2042926 para
ALEXANDRE FREITAS SEVERINO,
pois inexistem, nestes autos do processo, provas que agora modifiquem a compreensão tida naquela oportunidade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão proferida pelo juízo monocrático de 1º grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor. O art. 99, § 3º do CPC confere presunção de hipossuficiência à pessoa natural que assim alegar. Declaração de hipossuficiência realizada nos autos. Inexistência de elementos inequívocos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência do autor. Reforma da decisão para conceder o benefício. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, na forma do art. 932, V, b do CPC/2015. (TJ-RJ - AI: 00154779220228190000, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

Contudo, a concessão da gratuidade de justiça deferida e agora mantida, não afasta a responsabilidade da parte de que, se nos próximos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, sua condição de hipossuficiente se modificar, possa vir a ser exigida do pagamento, conforme vê-se da redação do art. 98 § 3º do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Compreensão jurisprudencial no mesmo sentido:

(...)
2. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/1950 (AgRg no AREsp. 590.499/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.11.2014).
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1386100 RS 2013/0165578-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020) Negritou-se.

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

1.

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
ALEXANDRE FREITAS SEVERINO
e;

2.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS CONSTRUÇÕES LTDA E STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
a fim de que a verba honorária sucumbencial seja fixada em 10% (dez porcento) do valor da causa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida e mantida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024